Tribunal: TJPA
Processo: 0801001-29.2023.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801001-29.2023.8.14.0094

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: INGRID SARAIVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ENFERMEIRA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO À QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente como enfermeira, visando ao recebimento de saldo de salário referente ao mês de maio de 2021 e de gratificação de nível superior relativa aos meses de abril e maio de 2021. Sentença de parcial procedência para condenar o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, com correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a gratificação de nível superior a servidor contratado temporariamente, sem vínculo estatutário, para exercer função técnica que exige formação superior, diante da ausência de previsão contratual expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação de nível superior possui previsão na Lei Municipal nº 016/1993, aplicável aos servidores do Município de Santo Antônio do Tauá.
4. A função de enfermeira exige formação de nível superior, sendo inadmissível a fixação de remuneração dissociada da qualificação técnica exigida, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
5. A jurisprudência do STF nos Temas 551, 600 e 916 e a Súmula Vinculante nº 37 não impedem o pagamento de verbas compatíveis com a natureza da função e exigência técnica, mesmo em contratos temporários, desde que não se trate de criação judicial de vantagem remuneratória típica de regime estatutário.
6. A condenação se limitou a garantir contraprestação mínima correspondente ao serviço efetivamente prestado, sem caracterizar extensão de regime jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.
* Tese de julgamento:
1. É admissível o pagamento de gratificação de nível superior a servidor contratado temporariamente quando a função exercida exige formação acadêmica correspondente e tal gratificação possui previsão legal municipal.
2. A ausência de cláusula contratual expressa não afasta o dever da Administração de remunerar proporcionalmente a qualificação exigida, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 6º; Lei Municipal nº 016/1993, arts. 78, III, e 82; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 551, 600 e 916 da Repercussão Geral; Súmula Vinculante nº 37; TJPA, Remessa Necessária nº 0800388-43.2022.8.14.0094, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DA APELAÇÃO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
,

interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
INGRID SARAIVA DE OLIVEIRA,
nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face do apelante.

Consta na inicial, que a autora,
Ingrid Saraiva de Oliveira
, ajuizou ação de cobrança contra o Município de Santo Antônio do Tauá, alegando que foi contratada temporariamente como enfermeira, no período de 01/02/2021 a 01/06/2021, e que não recebeu o salário referente ao mês de maio de 2021, bem como gratificações de função e de graduação correspondentes a abril e maio. Requereu, ainda, indenização por danos morais.

Em
sentença,
o juízo de origem julgou
parcialmente procedente o pedido
da autora, nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para DETERMINAR que o MUNICIPÍO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, EFETUE o pagamento do valor de R$ 1.680 referente a saldo de salário do mês de maio de 2021 e R$ 1.920,00 referente ao pagamento de gratificação de nível superior referente ao mês de abril e maio de 2021, impondo-se, ainda, o pagamento de correção monetária acrescidos de juros de mora desde a data que os depósitos deveriam ter sido efetuados e não o foram, sendo aplicável ao caso a taxa SELIC.

Assim, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com força no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno ainda ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Sem custas.

P.R.I.C

Inconformado com a sentença, o
Município
interpôs recurso de
Apelação Cível
, sustentando que, embora reconheça o dever de pagar o salário inadimplido, a condenação ao pagamento da gratificação de nível superior deve ser afastada.

Alega que, sendo a contratação da autora realizada com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, e na forma de contrato administrativo temporário, não há previsão legal ou contratual que autorize o pagamento de gratificação de nível superior.

Defende, ainda, que a extensão de vantagens remuneratórias típicas do regime estatutário aos servidores contratados temporariamente é vedada por jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos Temas 551, 600 e 916 da Repercussão Geral. Além disso, sustenta a aplicação da Súmula Vinculante nº 37, a qual impede o Poder Judiciário de criar vantagens remuneratórias com fundamento em isonomia.

A parte autora apresentou
contrarrazões
sustentando a manutenção integral da sentença que condenou o Município ao pagamento de saldo salarial e gratificação de nível superior, sob o argumento de que houve prestação efetiva de serviços e inadimplemento da Administração. Defendem que a natureza da contratação não afasta o direito à remuneração pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. Alegam ainda que o Município não comprovou o pagamento das verbas devidas e que os critérios de correção monetária e juros fixados (taxa SELIC) devem ser mantidos. Ao final, requer o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários recursais.

Instado a se manifestar, o representante do
Ministério Público
deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Apelação e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

A questão em discussão consiste em saber se a apelação interposta pelo Município de Santo Antônio do Tauá contra a sentença que condenou a municipalidade ao pagamento do saldo de salário do mês de maio de 2021, bem como de gratificação de nível superior referente aos meses de abril e maio de 2021, valores devidos à autora em razão de sua atuação como enfermeira sob contrato temporário com o Município.

O Município busca a reforma da sentença, no ponto em que reconheceu o direito da servidora contratada temporariamente à percepção da gratificação de nível superior.

O Ente Municipal fundamenta seu pedido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial nos Temas 551, 600 e 916 da Repercussão Geral, bem como na Súmula Vinculante nº 37, sustentando a inaplicabilidade de vantagens típicas do regime estatutário aos contratos administrativos precários, na ausência de previsão legal ou contratual. Aduz, ainda, a inexistência de desvirtuamento da contratação temporária, fato que, segundo o recorrente, impediria qualquer equiparação jurídica com o regime efetivo.

Entretanto, a sentença ora reexaminada não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente e na instrução probatória carreada aos autos.

O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Santo Antônio do Tauá (Lei 016/1993), prevê em seu artigo 78, inciso III, a gratificação de nível superior.

O artigo 82 especifica que essa gratificação corresponde a 80% do vencimento básico para o servidor que possui nível superior, veja-se:

"Art. 78 – Ao funcionário serão concedidos:

III – adicional de nível superior;

Art. 82 – O servidor Municipal que possuir nível superior, fará jus a 80% (oitenta por cento) de gratificação, calculada sobre o vencimento base.

Nesse sentido, cito entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA 0800388-43.2022.8.14.0094

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

SENTENCIADA: RAQUEL MONTEIRO DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALENQUER. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEI MUNICIPAL Nº
016
/93. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

Cumpre destacar que a gratificação de nível superior, embora vinculada à titulação acadêmica da servidora, decorre do efetivo desempenho de função compatível com o cargo exercido e com a qualificação técnica exigida pela própria Administração Pública no ato da contratação.

Além disso, a impetrante juntou aos autos documentos comprobatórios quais sejam: contracheque emitido em seu nome, documento que revela o pagamento de remuneração por parte do empregador ii) carta de exoneração datada e assinada, na qual se declara, de forma expressa, o encerramento da relação funcional, revelando conhecimento e iniciativa por parte do empregador quanto ao fim do vínculo; iii) imagens fotográficas que retratam a autora no desempenho de suas atribuições laborais, corroborando, por meio de registro visual, sua presença e atuação no ambiente de trabalho; iv) trocas de mensagens de texto com teor claramente indicativo de cobranças salariais.

A função de enfermeira, especialmente em unidades públicas de saúde, pressupõe formação superior específica, e sua remuneração, mesmo sob vínculo precário, não pode ser dissociada dos critérios de qualificação funcional, sob pena de afronta ao princípio da dignidade do trabalho e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

Ao contrário do que sustenta o Município, o deferimento da gratificação de nível superior não constitui extensão automática de vantagem estatutária, tampouco violação ao princípio da legalidade remuneratória. Trata-se, na verdade, de reconhecimento da contraprestação devida por serviço qualificado efetivamente

prestado, cuja exigência técnica de nível superior já estava embutida na natureza da função exercida, sem que o ente contratante tenha estipulado remuneração compatível.

A ausência de cláusula contratual expressa não tem o condão de afastar a obrigação da Administração de remunerar adequadamente o trabalho qualificado que efetivamente exigiu e obteve.

Ressalte-se que a própria sentença de primeiro grau não acolheu pedido de FGTS nem reconheceu vínculo celetista ou estatutário, mantendo-se dentro dos parâmetros da contratação temporária constitucionalmente válida.

Assim, não houve equiparação de regimes jurídicos, mas sim a preservação do equilíbrio contratual e da proporcionalidade remuneratória.

Ademais, não se pode perder de vista que o art. 37, §6º, da Constituição Federal impõe à Administração Pública o dever de indenizar danos decorrentes de sua atuação, inclusive em hipóteses de omissão no cumprimento de obrigações salariais.

O não pagamento de verbas que guardam correspondência direta com o serviço prestado, inclusive gratificações funcionais atreladas ao exercício da função e qualificação profissional, configura omissão ilícita que não encontra respaldo na jurisprudência do STF, sobretudo quando não se trata de gratificação opcional, mas sim condição mínima remuneratória à qualificação exigida.

Por fim, convém lembrar que não é o pagamento da gratificação em si que ofende a jurisprudência consolidada do STF, mas sim a imposição de vantagens legalmente restritas a regimes estatutários sem base contratual ou legal.

No presente caso, a remuneração pleiteada decorre de função exercida, qualificação exigida e ausência de contraprestação proporcional, o que afasta a incidência direta dos Temas 551, 600 e 916.

Portanto, à luz dos fundamentos jurídicos apresentados, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, por estar em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026